Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CPP. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 136, §3o, DO CP. BIS IN IDEM INEXISTENTE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INVIABILIDADE.
1. O crime de maus-tratos (CP, art. 136) se configura quando comprovada a exposição da vítima a perigo concreto para a vida ou saúde, mediante abuso dos meios de correção ou disciplina, exigindo dolo específico.
2. A autoria e a materialidade podem ser demonstradas por depoimentos das vítimas, testemunhas, relatórios técnicos e demais elementos probatórios harmônicos, sendo suficiente para a condenação quando ausentes causas excludentes de ilicitude.
3. A agravante prevista no CPP, art. 61, II, “f” incide na segunda fase da dosimetria e visa punir condutas praticadas com abuso da relação doméstica ou familiar, não se confundindo com a causa de aumento do CP, art. 136, §3o, que protege a vulnerabilidade decorrente da idade da vítima, aplicável na terceira fase. Inexiste bis in idem.
4. A confissão qualificada não é reconhecida quando o réu nega os fatos e a sua versão não contribui para a elucidação dos fatos.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.